Tribunal: TJPA
Processo: 0845229-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845229-84.2022.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO: ANDREA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por hospital privado contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação cível, substituiu o índice de correção monetária da indenização por danos morais para a taxa SELIC e fixou como termo inicial a data da citação. O embargante alegou julgamento extra petita, sustentando que não impugnou o termo inicial da correção monetária, apenas o índice utilizado (INPC).

A sentença de primeiro grau havia fixado a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e aplicava juros de mora de 1% ao mês desde a sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o acórdão incorreu em erro de premissa ao alterar o termo inicial da correção monetária sem que tal ponto tivesse sido impugnado na apelação; e
(ii) essa alteração caracteriza julgamento extra petita, com violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando constatado erro de premissa relevante, o que se verifica no presente caso.

O recurso de apelação do hospital discutiu apenas a substituição do índice de correção monetária, não havendo devolução do debate quanto ao termo inicial, o qual foi alterado de ofício pelo colegiado.

Essa modificação violou o princípio da congruência e o limite da devolutividade recursal, além de contrariar a vedação da reformatio in pejus, pois agravou a situação do recorrente na ausência de recurso da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, que deverá incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao órgão julgador modificar, de ofício, ponto não impugnado no recurso de apelação, sob pena de violação à extensão do efeito devolutivo e à proibição da reformatio in pejus. 2. A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir do arbitramento, salvo impugnação específica, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, 1.022, II; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406; CDC, art. 14; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.639.699/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0845229-84.2022.8.14.0301.

EMBARGANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27878895.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

em face do acórdão de
ID
27878895

que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. IMPLANTE METÁLICO. DANOS À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por hospital contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço durante exame de ressonância magnética realizado em paciente com implante metálico, gerando necessidade de cirurgia corretiva e sofrimento psíquico.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do hospital com base no Código de Defesa do Consumidor, aplicando correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a sentença.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre hospital e paciente, com consequente configuração de responsabilidade objetiva; e

(ii) definir os critérios legais adequados para a incidência de juros de mora e correção monetária, notadamente se deve prevalecer a taxa SELIC desde a citação, em substituição aos parâmetros fixados na sentença de origem.

III. Razões de decidir

4. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), pois a relação entre paciente e hospital privado configura relação de consumo.

5. A responsabilidade civil é objetiva e independe de culpa, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

6. A revelia do hospital acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, reforçada pelas provas documentais.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano e as circunstâncias do caso.

8. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais e a atualização monetária devem observar a taxa SELIC, a qual engloba ambos os encargos, devendo incidir desde a citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

10. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade de hospital por falha na prestação de serviços de saúde configura relação de consumo e é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e de juros legais, a partir da citação, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:

· CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14;

· CPC, arts. 373, II, 487, I;

· CC, arts. 186, 927, 389 (parágrafo único), 406;

· Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, EDcl no REsp 1.639.699/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2018;

· TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.124591-5/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 29.06.2012;

· TJMS, ApC 0824299-05.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 08.07.2022.

Alega o embargante HOSPITAL PORTO DIAS LTDA (ID 28222290) que o julgado incorre em erro especificamente quanto à fixação do termo inicial da correção monetária. Sustenta que o recurso de apelação manejado pela parte ora embargante não impugnou o termo inicial da atualização monetária, mas sim o fator de correção utilizado na sentença, requerendo sua substituição do INPC pela taxa SELIC.

Em suas palavras, o acórdão teria extrapolado os limites da devolução recursal ao estabelecer como termo inicial da correção a data da citação, quando na verdade, a sentença originária havia fixado tal termo na data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Aduz ainda que a decisão colegiada incorreu em julgamento extra petita, pois tratou de questão que não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, violando, assim, o disposto no art. 1.013 do CPC, bem como o princípio da
reformatio in pejus
, ao majorar a condenação do embargante sem que houvesse recurso da parte adversa.

A embargante fundamenta seu pedido nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, destacando que o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes quando constatado erro de premissa, citando diversos precedentes da Corte.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, com o reconhecimento de que o termo inicial da correção monetária deve observar a data do arbitramento e não a data da citação, conforme fixado no acórdão embargado.

Contrarrazões no ID 28656543

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que merecem ser acolhidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, desde que se verifique erro de premissa, tal como no presente caso, em que se tomou por impugnado um ponto não devolvido ao Tribunal, resultando em decisão extra petita e prejudicial à parte recorrente.

Com efeito, a sentença de primeiro grau havia fixado o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento, com base na Súmula 362 do STJ, e o recurso de apelação do Hospital Porto Dias se limitou a discutir o índice aplicável (pleiteando a adoção da taxa SELIC). Não houve, portanto, devolução do debate sobre o marco temporal da atualização, sendo indevida sua alteração de ofício pelo Colegiado.

Como bem argumentado, a modificação promovida no acórdão incorreu em violação à
extensão do efeito devolutivo do recurso
e ao princípio da
proibição da reformatio in pejus
, que veda o agravamento da situação do recorrente em virtude de seu próprio recurso, à míngua de recurso da parte adversa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para retificar o v. acórdão de ID 27878895, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau quanto ao termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantendo-se, contudo, a substituição do índice de correção e dos juros pela taxa SELIC, conforme anteriormente decidido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025